Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723347-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53558090) opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 53169748). INTIMEM-SE os Embargados para apresentar resposta, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 28 de novembro de 2023 12:53:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador